Tribunal: TJMT
Processo: 0001792-63.2017.8.11.0049
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001792-63.2017.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALZELINO GOMES LIMA - CPF: 360.832.081-49 (APELADO), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MARILIA CRESTANI - CPF: 002.181.101-62 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001792-63.2017.8.11.0049

APELANTE:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO:

ALZELINO GOMES LIMA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INVALIDEZ PERMANENTE –

EXISTENCIA DE SEQUELA RESIDUAL (25%) – PAGAMENTO PROPORCIONAL CONFORME CONSIDERAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA –ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – DESCABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5º DA LEI nº 6.194/74 – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE COBERTURA PELA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO PELA PRÓPRIA VÍTIMA – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO INADIMPLENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ – RESSARCIMENTO DEVIDO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Em que pese o laudo pericial alegar que não há invalidez, constatou que
: “O periciando apresenta marcha claudicante com desalinhamento distal do membro (pé) sequela parcial não sendo algo que o incapacite.”,
sendo nítida a percepção de que a apelada faz jus ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Comprovadas as exigências do artigo 5º da Lei nº 6.197/74, quais sejam, o acidente – através de Boletim de Atendimento –, e os danos dele decorrente (“invalidez permanente média (50%) em membro superior esquerdo”) – por meio de laudo pericial –, afigura-se correta a decisão que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) a parte apelada.

Conforme entendimento pacificado pela Súmula 257 do STJ, a ausência de pagamento do seguro obrigatório pela própria vítima não leva à improcedência do pedido inicial, pois não tem o condão de afastar o dever de indenizar quando satisfeitos os requisitos da Lei nº 6.194/74, quais sejam, nexo de causalidade entre a lesão e o acidente, independentemente do pagamento do seguro obrigatório.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança

de Seguro Obrigatório – DPVAT
,

ajuizada por
ALZELINO GOMES LIMA
,
que julgou
parcialmente procedente
o pedido formulado na inicial, condenado a seguradora ao pagamento da indenização securitária no montante de
R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois centavos e cinquenta centavos),
corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos dos artigos 85, § 2º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, a seguradora sustenta que não restou comprovada a invalidez permanente sustentada pela recorrida, haja vista que, após realizada perícia médica no curso da instrução processual, o
expert
designado para tal encargo consignou não ser o periciando portador de invalidez, o que impede que a indenização pretendida lhe seja paga.

Alternativamente, alega que não há nos autos qualquer documento hábil a comprovar o liame de causalidade entre o dano noticiado e o sinistro supostamente ocorrido em 02/05/2015, ao contrário, foi juntado apenas um atendimento médico realizado na vítima 01 ano após o sinistro da presente demanda (05/02/2016), o que resulta na ausência de cobertura pelo Seguro DPVAT e consequente improcedência do pedido inicial.

No mais, alega que a pretensão autoral não deve prosperar porque o evento que resultou na invalidez parcial não se encontrava coberto pelo Seguro DPVAT, pois a parte apelada, proprietária do veículo envolvido no acidente, na data da ocorrência do sinistro, não havia efetuado o pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT referente ao exercício financeiro correspondente à data do evento danoso, estando inadimplente com suas obrigações.

Sustenta ainda a inaplicabilidade da Súmula 257 do STJ, ao argumento de que tal enunciado não se aplica à hipótese dos autos, mas aos casos em que a indenização tenha sido pleiteada por terceiros envolvidos no acidente, mas não pelo proprietário inadimplente.

Assim, requer o provimento do presente, bem como prequestiona a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
166780328
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Consoante se extrai dos autos, a parte autora ajuizou a presente ação aduzindo que, em 02/05/2015, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos.

Em sua inicial, requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e ao pagamento da integralidade do ônus sucumbencial.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou
parcialmente procedente
os pedidos formulados na inicial, nos termos já relatados.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

- Da Ausência de Invalidez Permanente

Inicialmente, a controvérsia cinge-se à alegação de que
não restou comprovada a invalidez permanente sustentada pela recorrida, haja vista que, após realizada perícia médica no curso da instrução processual, o
expert
designado para tal encargo consignou não ser a periciada portadora de invalidez, o que impede que a indenização pretendida lhe seja paga.

Contudo, tal irresignação não prospera.

Como se sabe, o seguro DPVAT previsto na Lei nº 6.194/74 é devido em decorrência de “
danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre,
ou por sua carga
, a pessoas transportadas ou não
”, sendo imprescindível a demonstração da ocorrência do sinistro, o nexo de causalidade entre este e que o dano corresponda à invalidez permanente ou à morte.

Nessa perspectiva, o art. 3º, §1º, II, da Lei 6.194/74, prevê:

“Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para

as de leve repercussão,
adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de
Sequelas Residuais.”

Nessa perspectiva, em que pese o laudo pericial alegar que não há invalidez, constatou que
: “O periciando apresenta marcha claudicante com desalinhamento distal do membro (pé) sequela parcial não sendo algo que o incapacite..”

(ID 166780314).

Assim sendo, nítida a percepção de que o apelado faz jus ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, tendo em vista que a limitação funcional do
membro inferior esquerdo
é bastante para caracterizar a disfunção exigida pela lei.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – NULIDADE DA SENTENÇA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME COMPLEMENTAR – INVIABILIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL QUE ATESTA E QUANTIFICA A DISFUNÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – LESÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

“Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando as provas produzidas nos autos, sobretudo a pericial, são suficientes para estabelecer um juízo de certeza a respeito do caso.” (SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018).

“Demonstrado nos autos ter sido a parte autora vítima de acidente automobilístico e que deste resultara lesões que culminaram em sequela residual e disfunção leve de punho esquerdo de se concluir que faz jus ao recebimento de indenização securitária – DPVAT.” (Ap 48715/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/08/2016, Publicado no DJE 12/08/2016).”
(N.U 0000410-13.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – VALOR DA INDENIZAÇÃO – MERA SEQUELA RESIDUAL – INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ COMPLETA PERMANENTE – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM PEQUENA PARTE – SUCUMBÊNCIA MANTIDA A CARGO DO AUTOR. 1. Controvérsia centrada na discussão do valor da indenização devida por seguro DPVAT, bem como na distribuição da sucumbência. 2. Acidente ocorrido após a Lei nº 11.482, de 31/05/2007 e também após a Lei nº 11.945, de 04/06/2009, as quais alteraram a lei de regência do DPVAT (Lei nº 6.194, de 19/12/1974) relativamente aos valores a serem pagos quando devida a indenização. 3. Havendo mero dano sequelar residual, a par da perícia indicar a ausência de invalidez, tem-se que não há invalidez completa, mas ao menos parcial incompleta, a justificar a conclusão do próprio perito quanto à existência de sequela residual. Assim, nos termos do art. 3º, § 1º, inc. II, Lei nº 6.194, de 19/12/1974, é devida indenização de 10%, que corresponde a R$ 1.350,00. 4. A Lei nº 6.194, de 19/12/1974, ao tratar da indenização por invalidez, seja completa ou parcial, é expressa no sentido de que esta deve ser permanente (art. 3º, inc. II). 5. A atribuição de sucumbência, nos termos do art. 21, parágrafo único, do Código de Processo Civil/1973 (atual art. 86, parágrafo único, CPC/15), deve observar as nuances de cada hipótese concreta, observando-se, em especial, eventual êxito majoritário de uma das partes. 6. Apelação conhecida e provida em parte.”
(TJ-MS - APL: 08015738920138120029 MS 0801573-89.2013.8.12.0029, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 14/06/2016, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/06/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LAUDO PERICIAL – INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – LAUDO PERICIAL – PRESENÇA DE SEQUELA RESIDUAL – PAGAMENTO PROPORCIONAL DEVIDO CONFORME A LESÃO COMPROVADA NOS AUTOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tendo o laudo pericial descartado a existência de invalidez funcional no segurado, mas registrado a presença de leve debilidade no membro atingido por lesão decorrente de acidente de trânsito, reconhece-se a sequela residual, fazendo o segurado jus ao recebimento da indenização securitária conforme a lesão comprovada nos autos.”

(TJ-MS - APL: 08007696620138120015 MS 0800769-66.2013.8.12.0015, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 07/06/2016, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/06/2016)

Destarte, não há que se falar em indeferimento do pedido de indenização do seguro obrigatório DPVAT, devido à ausência de invalidez, como pretendido pela seguradora apelante.

- Ausência de Nexo Causal entre o Fato Alegado e o Dano

No tocante à alegada inexistência do nexo causal entre a lesão apresentada pela parte apelada e o acidente automobilístico narrado nos autos, em razão da suposta ausência de documentos aptos a sua comprovação, não assiste razão à seguradora.

Isto porque, há que se analisar todos os demais documentos que instruíram a inicial de modo a restar inequívoca a ocorrência do sinistro e das lesões dele decorrentes.

Deveras, os documentos médicos de ID.

166780300 - Pág. 46 a 54, que instruíram a inicial registraram que o paciente/apelado deu entrada no Hospital Municipal de Confresa/MT em 02/05/2015, com dados clínicos “
fratura em perna E [..].

O Prontuário de Atendimento Ambulatorial traz:
“03.05.2015 – Trauma de moto. Foi ... por pessoa passando ... Ao exame dor em perna esquerda ...”;
assim como os recibos com as despesas médicas são todos com datas próximas à data do acidente narrado.

Destarte, não há como afastar o nexo de causalidade, constatando-se que a sentença recorrida se encontra em conformidade com o que dispõe o artigo 5º da Lei 6.194/74, vejamos:

"Art.5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. (...)"

Acerca do tema, a doutrina nos ensina
“O Juiz é soberano na análise das provas produzidas nos autos. Deve decidir de acordo com seu convencimento. Cumpre ao magistrado dar as razões de seu convencimento, mas sempre vinculado à prova dos autos”.
(Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2015. Art. 371, pág. 992).

Sendo assim, restou comprovado nos autos que a parte apelada sofreu o acidente de trânsito tal como narrado nos autos e em decorrência, teve lesão permanente parcial incompleta do membro inferior esquerdo de repercussão leve (50%), fazendo jus à indenização do seguro DPVAT, nos termos da Lei de Seguro DPVAT.

Nesse sentido é o entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE – COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o acidente por meio de documentos, bem como, a lesão que causou incapacidade parcial permanente, deve ser condenada a seguradora ao pagamento da indenização de acordo com o grau da lesão apurado em perícia.”

(N.U 0022095-93.2015.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 08/02/2019).

Assim, comprovadas as exigências do artigo 5º, da Lei nº 6.197/74, quais sejam,
o acidente
– através da documentação que instruiu a inicial –, e os
danos
dele decorrente – por meio de laudo pericial –, afigura-se correta a decisão que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) a parte apelada.

Desta forma, comprovado o nexo de causalidade entre o acidente e a invalidez da parte apelada,
mantenho inalterada a sentença recorrida neste tópico.

- Ausência de cobertura pelo Seguro DPVAT – Não Pagamento do Prêmio do Seguro DPVAT

No mais, a controvérsia recursal se refere à impossibilidade de cobertura do sinistro em razão da ausência de pagamento do seguro obrigatório DPVAT pela própria vítima, o que levaria à improcedência da pretensão autoral, bem como ­à inaplicabilidade do enunciado da Súmula 257 do STJ, além da inversão do ônus sucumbencial.

Conforme entendimento pacificado pela Súmula 257 do STJ, a ausência de pagamento do seguro obrigatório, ainda que pela própria vítima, não leva à improcedência do pedido inicial, pois não tem o condão de afastar o dever de indenizar quando preenchidos os requisitos legais, quais sejam, o nexo de causalidade entre a lesão e o acidente, vejamos:

“Súmula 257 do STJ - “A falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. ”

No mesmo sentido os precedentes do STJ abaixo colacionados evidenciam que satisfeitos os requisitos da Lei nº 6.194/74, quais sejam, nexo de causalidade entre a lesão e o acidente, o dever de indenizar estará configurado, independentemente do pagamento do seguro obrigatório pela própria vítima.

Além disso, tal entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – PROTOCOLO - INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO NA DATA DO ACIDENTE - SÚMULA 257, STJ – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – DESNECESSIDADE – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E A LESÃO – COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT (STJ – 3ª Turma – AgRg no Resp. 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011). Se a parte autora junta aos autos esse pedido, fica caracterizado o interesse de agir. Súmula 257: “A falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. ” Se o prontuário médico registra a lesão causada em acidente de trânsito, em consonância com o Boletim de Ocorrência e com a perícia realizada em juízo, o nexo de causalidade é evidente. ”
(APELAÇÃO CÍVEL 1034832-43.2017.8.11.0041, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2018, publicado no DJE 26/11/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO VÍTIMA DO ACIDENTE - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INEXISTENTE - ÔNUS SUCUMBENCIAL DA PARTE VENCIDA – MULTA POR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO – APLICABILIDADE - PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.1. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.2. O fato do proprietário do veículo ser a vítima não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento.3. Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados.4. O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca e nem afasta a condenação, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios.5. A interposição de recurso de Embargos de Declaração, com caráter meramente protelatório, enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.”
(APELAÇÃO CÍVEL 0019614-26.2016.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, publicado no DJE 29/10/2018).

Portanto,
mantenho inalterada a sentença de primeiro grau.

Por fim, relativamente ao prequestionamento mencionado no recurso da apelante, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da seguradora.

Por consequência, levando em consideração o que dispõe o § 11º do artigo 85 do CPC/15, fixo os honorários recursais em R$ 300,00 (trezentos reais) em favor do causídico da parte autora.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023